Tribunal: STF
Processo: HC 226355
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. A instância ordinária, apoiada no acervo probatório constante dos autos principais, registrou a ausência de conexão entre os fatos em apuração, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017).



    4. Agravo Regimental provido para tornar sem efeito a decisão agravada na parte em que anulou os atos processuais havidos na Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Eleitoral.